Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-26.2021.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
COBRANÇA – Cartão de crédito – Compra realizada pelo portador do cartão e não paga ao estabelecimento autor – Inexistência de estorno – Alegada venda realizada em incompatibilidade relacionada com o ramo de atividade não comprovada – Procedência mantida – Recursos improvidos.